Tribunal: STF
Processo: RHC 215322
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 696.787/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que, em 15/08/2021, o recorrente foi preso preventivamente ante a prática dos crimes previstos nos arts. 330 do Código Penal (desobediência) e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    4. Em 27/01/2022, sobreveio a condenação do recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, ante os crimes dos arts. 307 (falsa identidade), 330 (desobediência), ambos do Código Penal, e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso permitido). O Juízo a quo negou o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que respaldaram o decreto inicial. Em 15/02/2022, determinou a colocação em custódia domiciliar, com monitoração eletrônica, levando em conta a fragilidade do estado de saúde do recorrente.  



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta semelhança entre os fundamentos utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva e os da sentença condenatória e que, por isso, não implicam a perda do objeto do mandamus no qual se discute a revogação da medida de custódia. Sustenta, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal condenatória. Destaca que a colocação em prisão domiciliar não desconstitui a ilegalidade, no que impossibilitado ao recorrente deixar seu endereço residencial.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    7. Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto (e-doc. 55), ressaltando que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva são diversos aos da sentença penal condenatória. Salienta não mais se falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, pois, atualmente, o paciente está em prisão domiciliar devido ao seu frágil estado de saúde. 



     É o relatório.



     Decido.  



    8. Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que o Juízo a quo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, expressamente, ratifica os fundamentos que respaldaram o decreto inicial da preventiva, mantendo-os.



     9. Vale ressaltar, ainda, que o fato de haver informações de que o recorrente se encontra em prisão domiciliar não afasta o interesse na providência pretendida neste habeas corpus. Isso porque a prisão domiciliar, como medida substitutiva da preventiva, mantém o mesmo caráter cautelar desta. Em outras palavras, a finalidade da prisão domiciliar, concedida por questões humanitárias e excepcionais, é a mesma da prisão substituída. 



    10. Nesse sentido, cabe observar que a custódia domiciliar, com previsão no art. 318 do Código de Processo Penal, foi inserida em tópico diverso daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão (Capítulo V, arts. 319 e 320). Consoante abalizada doutrina, “isso significa que a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão”. (LIMA, Renato Brasileiro de. In: Manual de Processo Penal. 3. ed. JusPodivm. p. 996). Desse modo, ao contrário do que opina a Procuradoria-Geral da República, surge impróprio declarar a perda do objeto desta impetração. 



    11. Feitos tais esclarecimentos, passo à análise da matéria de fundo. Ambas as Turmas do STF têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    12. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal (gênero) — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    13. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    14. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 177 e 179; grifos nossos). 



    15. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, revela-se desproporcional. Isso porque o recorrente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto e não se trata de caso excepcional que justifique a imposição de medida cautelar mais gravosa do que o regime definitivo imposto pela sentença penal condenatória.



    16. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    17. Apesar de evidenciada situação de cautelaridade, demonstrados a gravidade concreta da conduta (apreensão de documento falso, arma, munições, cordas e fitas adesivas, a sinalizarem preparação para a prática de crimes patrimoniais, tendo o recorrente e demais investigados, todos naturais do Amapá e sem endereço fixo em Santa Catarina, empreendido fuga no momento da abordagem policial) e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva, frise-se, excepcional, no caso, convertida em domiciliar, revela-se desproporcional. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 4 meses e 10 dias de detenção, ante a prática de crimes não violentos (desobediência, falsa identidade e posse de arma de fogo), estando custodiado provisoriamente desde 15/08/2021, ou seja, há cerca de 1 ano. Registra-se que esse período seria, em tese, suficiente a viabilizar a progressão ao regime aberto, pois a LEP prevê como requisito objetivo o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça — art. 112, inc. II, da LEP.



    18. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.  



    19. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para determinar a substituição da prisão preventiva domiciliar por uma ou mais das cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, como estabelecimento pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC (processo nº 5039862-95.2021.8.24.0038).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator